Tribunal: STF
Processo: Rcl 28501
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Ademar Borges em face da decisão pela qual neguei seguimento a reclamação, pelos seguintes fundamentos (eDOC 40):



    “Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Ademar Borges em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    Na reclamação sustenta-se, em suma, que a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Cecília, do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, nos autos 0000520-84.2016.8.24-0056, teria ofendido a Súmula Vinculante nº 17.



    Em 20 de outubro de 2017, neguei seguimento à reclamação assentando a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado (eDOC 20).



    Foram opostos embargos de declaração. Os primeiros foram acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer que cabem juros moratórios nos precatórios pagos fora do prazo constitucional (eDOC 23). Os segundos embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 28).



    No presente agravo, sustenta-se, em suma, a existência de deficiência na fundamentação da decisão agravada, bem como reafirmam-se as alegações de que o Tribunal de origem não “atualizou os valores da forma devida, sendo que deixou de considerar/aplicar os juros após o vencimento do prazo constitucional para pagamento até a data do efetivo pagamento” (eDOC 29, p. 12), de modo que “a reclamação constitucional merece sim seguimento e procedência, eis que a decisão originária ofende veementemente a Súmula 17 do STF”, além de possuir aderência estrita (eDOC 29, p. 13/14).



    A parte agravada não apresentou contrarrazões (eDOC 32).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 39).



    É o relatório. Decido.



    Preceitua o Código de Processo Civil, no art. 988, § 5º, I, que é inadmissível a reclamação quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mesmo sentido, a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Compulsando os autos, constata-se que a decisão reclamada, proferida em sede de embargos de declaração, agregando fundamentação à sentença de extinção da execução, foi exarada pelo Juízo de origem em 27.10.2016 (eDOC 14, p. 24-26).



    Opostos novos embargos de declaração em 17.1.2017, veio aos autos certidão com o seguinte teor (eDOC 15, p. 4; folha 233 do processo de origem):



    “Certifico que os (a) embargos de declaração de fls. 230/232 são intempestivos(a), tendo em vista que o prazo teve início em 13/12/2016 e término em 19/12/2016, tendo sido protocola (a) em 17/01/2017.”



    Diante disso, os segundos embargos não foram conhecidos (eDOC 15, p. 5):



    “Trata-se de embargos de declaração dos embargos de declaração interpostos em face da decisão de fls. 225/227, que indeferiu o processamento do pleito de juros moratórios sobre o valor constante no precatório.



    Não conheço do recurso porque intempestivo, nos termos da certidão de fls. 233.



    Ademais, o embargante, por vias oblíquas, busca a alteração da própria decisão, o que somente é cabível pela via recursal própria. O que autoriza os embargos de declaração é o ponto do julgado que deveria ser decidido e não o foi, ou que embora decidido restou obscuro ou contraditório, o que, a toda evidência não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, deixo de receber os embargos de declaração de fsl. 230/232 por ausência de pressuposto recursal (tempestividade).”



    A presente reclamação, por sua vez, somente foi ajuizada nesta Corte em 28.9.2017.



    Ao apreciar a Rcl 25.784 AgR, Primeira Turma, DJe 6.8.2018, o Ministro Roberto Barroso assim consignou: 



    “A verificação a respeito da ocorrência do trânsito em julgado deve levar em conta a viabilidade de rediscussão, em grau recursal, do conteúdo da decisão reclamada. Se a decisão impugnada na reclamação, proferida em sede de execução, não foi alcançada pela preclusão, inaplicável a Súmula nº 734/STF.” 



    Na espécie, constata-se que a matéria objeto de debate na presente reclamação foi acobertada pela coisa julgada, ante a impossibilidade de reforma mediante a interposição de recurso na origem, nos termos do que certificado no eDOC 15, p. 4. 



    A preclusão da matéria de fundo no âmbito do Juízo de origem inviabiliza o processamento da reclamação, em face da existência do óbice da Súmula 734 e do art. 988, § 5º, I, do CPC. Nesse sentido:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA TRANSITADA EM JULGADO. ART. 988, § 5º, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, não cabe Reclamação para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 2. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, o acórdão que assentou a competência do Justiça Laboral para julgar a controvérsia (processo 0172900-65.2008.5.22.0003) já transitou em julgado, encontrando-se o processo na fase executória desde o dia 16/9/2016. Portanto, trata-se de matéria já revestida pelo manto da coisa julgada, não sendo possível rediscutir o ponto nessa fase processual. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 44917 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734 DO STF. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação que ataca decisão em processo já transitado em julgado esbarra no óbice do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC.” (Rcl 25476 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.8.2018)



    Por fim, constata-se que a parte agravante busca, por via transversa, a reforma de decisão revestida pelo manto da coisa julgada, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de ação rescisória. 



    “A reclamação não se presta a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. O equívoco da parte que deixa de apresentar medida judicial cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação.” (Rcl 39352 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)



    A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação próprios. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl 38597 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    Ante o exposto, torno sem efeito a decisão por mim proferida em 20.10.2017 (eDOC 20), e nego seguimento a presente reclamação, ante a incidência ao caso do óbice da Súmula 734 e do art. 988, § 5º, I, do CPC. Prejudicado, consequentemente, o agravo regimental interposto.”



    A parte embargante aponta a existência de omissão, no sentido de que a decisão embargada teria deixado de apreciar o ultraje do prazo constitucional do art. 100, § 5º, a Constituição Federal e da Súmula Vinculante 17, que é a ausência de juros moratórios entre a data da expedição do precatório até o efetivo pagamento. Sustenta-se que, “Tal matéria de ordem pública não foi apreciada mesmo configurando enriquecimento ilícito da parte adversa”.



    Aduz-se que a existência de “ofensa manifesta à Súmula Vinculante se sobrepõe à Súmula 734/STF e art. 988 do CPC” e que a existência de tais questões impedem o trânsito em julgado (eDOC 44).



    A parte embargada, devidamente intimada, não se manifestou (eDOC 47).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se mediante parecer assim ementado (eDOC 49):



    “Precatório. Juros moratórios. Reclamação. Alegada violação à Súmula Vinculante 17. Negativa de seguimento com fundamento na Súmula 734 do STF. Oposição de embargos declaratórios. Inexistência de omissão ou obscuridade. 



    Parecer pela rejeição dos embargos e não conhecimento da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão ou para a correção de erro material, o que não ocorre no presente caso.



    Conforme depreende-se dos autos, a questão cuja discussão pretende seja apreciada por esta Corte foi levanta pela parte embargante em sede de execução de sentença. Confira-se o que assentado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Cecília (eDOC 14, p. 11):



    “Vistos, etc.



    Ademar Borges requereu a EXECUÇÃO DE SENTENÇA emface do Município de Santa Cecília.



    Citado, o executado não opôs embargos, no prazo assinalado.



    Após foi expedido precatório e encaminhado ao Tribunal de Justiça do Estado.



    Pagamento parcial realizado, conforme cópia da decisão juntadaá fl. 222 com alvará expedido à fl. 223.



    O exequente peticionou informando existência de diferenças, requerendo a expedição de precatório complementar. Porém, não mencionou a que título.



    O Tribunal de Justiça informou o pagamento do restante(fl.236), com alvará expedido à fl. 235.



    Intimado o exequente para esclarecer a petição anterior(precatório complementar), permaneceu silente (fl. 240).



    Dessarte, tendo sido integralmente pago o valor do precatório e não havendo valores remanescentes comprovadamente devidos, tenho que o processo deve ser extinção pela satisfação da dívida.



    Ante o exposto, na forma do art. 924, inciso II, do nCPC, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO.



    Sem custas.



    Com o trânsito, arquive-se.



    P.R.I.



    Santa Cecília (SC), 27 de abril de 2016.” (Grifos nossos)



    Em face dessa decisão, que julgou extinta a execução, a parte ora embargante opôs embargos de declaração, insurgindo-se, ainda no juízo de origem, sobre a questão objeto da presente reclamação. Confira-se o ponto (eDOC 14, p. 13):



    “No caso em tela há flagrante omissão na r. Decisão visto que foi apresentado o cálculo das diferenças devidas de juros moratórios entre o vencido do precatório e a data do efetivo pagamento, além disso o Embargante não fora intimado com o risco de extinção do feito e esta intimação deve ser pessoal, conforme estabele3ce a legislação e jurisprudência pátria.”



    Os embargos foram acolhidos para suprir a omissão, sem, no entanto, conferir-lhes efeitos infringentes. Destaco o seguinte trecho da decisão, de 27.10.2016 (eDOC 14, p. 25):



    “Pois bem. Analisando todo o processado vê-se que a requisição de pagamento do valor de R$ 125.529,11 foi expedida em 22/03/2005 encaminhada ao Tribunal de Justiça que a recebeu em 05/04/2005 (fl. 198v).



    O pagamento deu-se em duas parcelas, a primeira em 18/08/2015 no valor de R$ 161.636,35 (fl. 223) e a seguinda em 26/10/2015 no valor de R$ 86.810,11 (fl. 235). Embora a quitação tenha sido realizada fora do prazo constitucional (art. 100 § 5º), o Tribunal de Justiça atualizou o valor, conforme se infere das decisões cujas cópias constam às fls. 222 e 236.



    Dessarte, estando a dívida quitada, não há falar em diferenças a serem pagas.”



    Conforme consignei na decisão que negou seguimento à reclamação, somente em 17.1.2017, quando já preclusa a matéria, é que a parte ora embargante veio novamente aos autos, mediante novos embargos de declaração, suscitar o seu inconformismo. 



    Os segundos embargos não foram conhecidos (eDOC 15, p. 5):



    “Trata-se de embargos de declaração dos embargos de declaração interpostos em face da decisão de fls. 225/227, que indeferiu o processamento do pleito de juros moratórios sobre o valor constante no precatório.



    Não conheço do recurso porque intempestivo, nos termos da certidão de fls. 233.



    Ademais, o embargante, por vias oblíquas, busca a alteração da própria decisão, o que somente é cabível pela via recursal própria. O que autoriza os embargos de declaração é o ponto do julgado que deveria ser decidido e não o foi, ou que embora decidido restou obscuro ou contraditório, o que, a toda evidência não é o caso dos autos.



    Ante o exposto, deixo de receber os embargos de declaração de fsl. 230/232 por ausência de pressuposto recursal (tempestividade).”



    Diante disso, constata-se que a preclusão da matéria de fundo no âmbito do Juízo de origem, uma vez que a decisão que apreciou a questão tornou-se definitiva, não sendo mais suscetível de reforma pela via recursal.



    Destaco que o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Na espécie, com fundamento em suposta ausência de decisão em matéria de ordem pública, a parte embargante busca, por via transversa, a reforma de decisão proferida pelo juízo de origem, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de recurso não interposto em momento oportuno. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme, ao não admitir a utilização da ação reclamatória para esse fim. 



    Confira-se o que consignado pelo Ministro Roberto Barros ao apreciar a Rcl 39352 AgR:



    “A reclamação não se presta a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. O equívoco da parte que deixa de apresentar medida judicial cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação.” (Rcl 39352 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2020)



    Nesse sentido, o seguinte acórdão: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL A RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. ATO RECLAMADO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (…) 2. A reclamação constitucional, conforme antiga e persistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não constitui sucedâneo de ação ou recurso próprios que o sucumbente tem o ônus de ajuizar ou interpor. 3. (…). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. (...). 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl 38597 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    Preceitua o Código de Processo Civil, no art. 988, § 5º, I, que é inadmissível a reclamação quando proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    No mesmo sentido, a Súmula 734 do STF:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Uma vez que a reclamação somente foi ajuizada nesta Corte em 28.9.2017 (eDOC 18, p. 2), correta se revela a decisão que a reputou incabível.



    Logo, os argumentos expendidos pela parte embargantes não são suficientes a revelar a existência de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC, tampouco a existência de erro material a ser corrigido.



    Observa-se o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Administrativo. Trabalhista. 3. Vínculo celetista. Lei Municipal 100/1998. Competência da Justiça do Trabalho. 4. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395-6. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter meramente protelatório do recurso. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 46089 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 7.5.2021)



    “Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Terceiros embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC/2015. Pretensão meramente infringente. Caráter Protelatório. Imposição de multa. 1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. Caráter manifestamente protelatório dos embargos, que autoriza a imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.” (Rcl 25193 AgR-ED-ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.6.2018)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente